Tribunal: STF
Processo: Rcl 94546
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itumbiara em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás (Processo 5906568- 52.2025.8.09.0087), que teria violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 7.222-MC-Ref-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A presente reclamação tem origem em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, em face do Município de Itumbiara (Processo nº 5906568-52.2025.8.09.0087). Na demanda originária, a servidora pleiteou o pagamento de diferenças remuneratórias sob o argumento de que a complementação salarial paga pelo ente municipal para atingir o piso nacional da enfermagem (denominado “abono pecuniário”) deveria integrar a base de cálculo de suas demais vantagens, como adicional noturno, anuênios, horas extras, férias e 13º salário. 
Para dar cumprimento ao piso salarial nacional da enfermagem (Lei Federal nº 14.434/2022), o Município de Itumbiara editou a Lei Municipal nº 5.287/2023. O referido diploma legal instituiu o abono pecuniário como uma parcela de caráter transitório e complementar, destinada exclusivamente a garantir que nenhum profissional perceba valor nominal inferior ao piso. 
A legislação municipal foi expressa em seu artigo 2º, § 1º, inciso I, ao estabelecer que a base de cálculo para a verificação do atingimento do piso compreende "a rubrica do vencimento base, incluindo os anuênios e quinquênios". Do mesmo modo, o § 2º do mesmo artigo determinou expressamente que "o abono não integrará base de cálculo para demais vantagens remuneratórias, em conformidade com o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal". 
Ocorre que o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da servidora. Inconformado, o Município interpôs recurso inominado. Ao julgar o recurso (mov. 31), a 1ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás negou-lhe provimento, mantendo a condenação do ente público sob dois comandos principais que violam diretamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal:
[...]
Ao analisar a implementação do piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem, o STF consolidou o entendimento de que o piso não se confunde com o vencimento básico. A tese fixada foi cristalina ao determinar que o piso salarial se refere à remuneração global do servidor. 
A decisão proferida pela Turma Recursal do TJGO subverteu completamente essa lógica. Ao determinar que o abono pecuniário (pago a título de complementação do piso) sirva de base de cálculo para adicionais noturnos e horas extras, a autoridade reclamada, na prática, transformou o piso salarial em vencimento-base..”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar em definitivo o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás (Processo nº 5906568-52.2025.8.09.0087), determinando que a autoridade reclamada profira nova decisão com observância aos parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento da ADI 7.222”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Dentre os parâmetros de confronto apontados, invoca-se o decidido pela CORTE nos autos da ADI 7.222-MC-Ref-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, cujo acórdão restou assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR . 
1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações.
2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar.
3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar.
4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS.
5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira.
6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares.
7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos:
(i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;
(ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e
(iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).
8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023.
9. Decisão referendada.” 

Ao julgar os Embargos de Declaração, esta CORTE acolheu parcialmente o pedido para esclarecer, dentre outros pontos, que “o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa”. Neste sentido, extrai-se da ementa do julgado:

“Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão ‘piso salarial’. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 
1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16.
2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada.
3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base.
4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base.
5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).”
(ADI 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, DJe de 25/03/2024.)

Com razão a parte reclamante.
No caso concreto, o Juízo da Vara do Juizado de Fazendas Públicas da Comarca de Itumbiara/GO condenou o ora Reclamante “ao pagamento das diferenças decorrentes do pagamento de valor inferior ao piso salarial estabelecido pela Lei Federal nº 14.434/22, para técnico em enfermagem, no período compreendido entre maio de 2023 e fevereiro de 2024, utilizando como base de cálculo o salário-base e o abono pecuniário, bem como dos reflexos em adicional noturno, anuênios e horas extras” (eDoc. 5, fl.4).
Interposto Recurso Inominado, a 1ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás negou provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:

“A questão central do litígio não reside na fixação abstrata do valor do piso ou em sua eventual proporcionalidade à jornada de trabalho, mas na forma como o Município estruturou a remuneração da autora entre maio de 2023 e fevereiro de 2024: criou a rubrica "abono pecuniário" para complementar o salário-base de R$ 1.323,57 e atingir o piso nacional, mas simultaneamente a excluiu da base de cálculo do adicional noturno, horas extras e demais vantagens. 
9. Essa fragmentação artificial contraria a lógica sistêmica da estrutura remuneratória. Se o Município reconhecia que a remuneração global deveria atingir o piso (saláriobase + abono pecuniário), essa mesma remuneração deve servir de parâmetro para cálculo das parcelas que incidem sobre a retribuição pelo trabalho. A nomenclatura atribuída à verba ("abono") não altera sua natureza: tratava-se de complementação remuneratória habitual e permanente durante o período de vigência. 
10. A edição superveniente da Lei Complementar Municipal nº 238/2024, que reestruturou o plano de cargos em março de 2024, eliminou a rubrica "abono pecuniário" e incorporou o valor do piso ao vencimento-base, afastando o anuênio da composição do piso. Embora sem efeitos retroativos, essa alteração revela o reconhecimento implícito do próprio ente de que o anuênio, enquanto vantagem individual, não integra a base de cálculo do piso nacional, exatamente como reconheceu a sentença recorrida. 
11. A alegação de violação à Súmula Vinculante nº 37 não procede. O Poder Judiciário não concedeu aumento de vencimentos por isonomia nem criou vantagem nova. A decisão limitou-se ao controle de legalidade sobre a estruturação da remuneração, determinando que a base de cálculo das vantagens reflita a realidade remuneratória estabelecida pelo próprio Município. Não se trata de transformar o abono em indexador automático, mas de reconhecer que parcela remuneratória habitual não pode ser arbitrariamente excluída da base de cálculo de outras vantagens que incidem sobre a remuneração. 
12. Tampouco se configura o denominado "efeito cascata". O artigo 37, XIV, da Constituição veda a utilização de vantagens temporárias como base de cálculo de outras vantagens de forma sucessiva e cumulativa. No caso concreto, a sentença reconheceu que o anuênio continua sendo calculado sobre o vencimento-base (conforme Lei Complementar Municipal nº 12/99) e que o abono pecuniário deve integrar a base de cálculo do adicional noturno e horas extras por ser parcela remuneratória habitual paga no período. Não há sucessividade nem acumulação vedada.” (eDoc. 6, fl.3)

Como se vê, o Juízo reclamado incluiu a parcela do abono pecuniário, criado exclusivamente para atingir o piso salarial nacional da enfermagem, na base de cálculo do adicional noturno e das demais verbas recebidas pela parte ora Beneficiária.
Desse modo, o Juízo de origem violou a determinação constante no paradigma de controle de que “o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa”
Em sentido semelhante, compreendeu o Min. FLÁVIO DINO no julgamento da RCL 87.740, DJe de 26/11/2026, ao afirmar que:

“O acórdão reclamado requalifica a verba supletiva em verdadeiro vencimento-base. Esse enquadramento ignora o critério definido na ADI e, na prática, converte o piso – pensado como “patamar mínimo” – em nova referência para sucessivos multiplicadores.
A decisão do STF buscou impedir que a complementação gerasse um efeito cascata sobre demais rubricas, pois isso contrariaria o objetivo de garantir um mínimo nacional.
Ademais, na ADI 7.222, o STF também salientou que os recursos extraordinários da União destinam-se exclusivamente a complementar o piso. Quando o Judiciário determina que tal verba integre a base das vantagens custeadas pelo Tesouro estadual, transferese despesa permanente ao ente subnacional, o que é resultado incompatível com a própria estrutura de financiamento delineada na decisão do STF.”

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos pelo Tribunal de origem (Processo 5906568-52.2025.8.09.0087), devendo outro ser proferido em consonância com o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.222-MC-Ref-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente